Tribunal: TJES
Processo: 0000189-22.2013.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000189-22.2013.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CURTI BRAGA e outros (5)

APELADO: TRANSPORTES PARANAPUAN S A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO EM VIA EXPRESSA. MORTE DE PEDESTRE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, § 6º, DA CF/1988. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. TRAVESSIA EM LOCAL IMPRÓPRIO E COM SINAL FAVORÁVEL AO VEÍCULO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. VELOCIDADE DO VEÍCULO. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONSTITUI CAUSA DETERMINANTE DO DANO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de atropelamento fatal. O acidente ocorreu em via expressa (Avenida Presidente Vargas, Rio de Janeiro/RJ), envolvendo ônibus de propriedade de concessionária de transporte coletivo e pedestre que realizava a travessia fora da faixa de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público deve ser afastada pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima; (ii) estabelecer se o tráfego em velocidade ligeiramente superior ao limite da via configura concausa determinante para o evento danoso (culpa concorrente).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva em relação a terceiros usuários e não usuários, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme o § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

4. O dever de indenizar é afastado quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, hipóteses que rompem o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

5. O conjunto probatório, composto por laudo de exame de local e prova testemunhal, demonstra que a vítima atravessou a via de tráfego intenso de forma abrupta, em período noturno, fora da faixa de pedestres e com o sinal semafórico favorável ao fluxo de veículos.

6. A conduta do pedestre viola os deveres de cautela estabelecidos nos arts. 69 e 254 do Código de Trânsito Brasileiro, caracterizando comportamento temerário e determinante para o infortúnio.

7. A aplicação da Teoria da Causalidade Adequada indica que a causa eficiente do atropelamento foi a imprudência do pedestre, e não o tráfego do ônibus em 60 km/h em via cujo limite era de 50 km/h.

8. Eventual infração administrativa por excesso de velocidade, por si só, não elide a excludente de responsabilidade quando a invasão da pista pelo pedestre é o fator que torna o embate inevitável, inexistindo nexo causal direto entre a velocidade e o resultado morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço público é afastada pela caracterização da culpa exclusiva da vítima.

2. A travessia de pedestre em via expressa, fora da faixa de segurança e com sinalização desfavorável, rompe o nexo de causalidade necessário para a responsabilização civil.

3. Segundo a teoria da causalidade adequada, apenas a causa determinante e eficiente do dano gera o dever de indenizar.

4. O excesso de velocidade residual não configura culpa concorrente se a conduta da vítima for o fator primordial e inevitável para a ocorrência do acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 186 e 927; CTB, arts. 69 e 254; CPC/2015, art. 85, § 11 e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.793.661/RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 03.09.2019; TJES, AC 0018377-36.2009.8.08.0024, rel. Desª Heloisa Cariello, j. 30.07.2024; TJES, AC 0013511-25.2013.8.08.0030, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.04.2024.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por
MARIA CURTI BRAGA E OUTROS
e a ele
negar provimento
.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000189-22.2013.8.08.0002

APELANTES:
MARIA CURTI BRAGA E OUTROS

APELADOS:
TRANSPORTES PARANAPUAN S.A. E MARCELO BOZI LIRA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA CURTI BRAGA E OUTROS
contra a r. sentença do id. 18129180, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES, nos autos da “Ação de reparação de danos causados em acidente automobilístico” ajuizada pela parte recorrente em desfavor de
TRANSPORTES PARANAPUAN S.A
. e
MARCELO BOZI LIRA
.

Em seu recurso (id. 18130240), os apelantes alegam que a sentença incorre em erro na valoração da prova pericial, ao desconsiderar que o laudo técnico concluiu expressamente que a causa do atropelamento foi a velocidade superior a cinquenta quilômetros por hora (50 km/h), acima do limite permitido para o local.

Afirma que o juízo singular fragmentou indevidamente a conclusão pericial, atribuindo culpa exclusiva à vítima, embora o laudo tenha consignado que o comportamento do pedestre apenas concorreu para o evento.

Sustenta que, caso o veículo trafegasse a cinquenta quilômetros por hora (50 km/h), o deslocamento durante a frenagem seria de doze metros (12 m), o que evitaria o embate.

Defende que o depoimento testemunhal não pode prevalecer sobre prova técnica oficial.

Alega que o motorista profissional tinha dever reforçado de cautela e direção defensiva.

Afirma que está configurada a responsabilidade civil nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Sustenta a responsabilidade solidária da empresa empregadora e, subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente.

Com isso, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a responsabilidade dos apelados, com a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente.

Contrarrazões pelo apelado defendendo o desprovimento do recurso (id. 18130243).

Muito bem.

Contextualizo que a autora originária (Odete Curti Braga) narrou que, em 30/05/2012, seu filho, Paulo Cezar Curti Braga, faleceu em decorrência de um atropelamento na Av. Presidente Vargas, no Rio de Janeiro/RJ, tendo a demandante sucedida posteriormente por seus herdeiros.

Consta na exordial que o acidente envolveu um ônibus de propriedade da primeira apelada (Viação Paranapuan), conduzido pelo segundo apelado (Marcelo Bozi Lira) e, segundo defendem os apelantes, o condutor agiu com imprudência e negligência ao atingir abruptamente a vítima.

No caso em exame, a ocorrência do acidente é fato incontroverso nos autos, residindo o imbróglio na aferição da responsabilidade civil da empresa apelada pelo acidente que vitimou o irmão dos apelantes, ocorrido em 30/05/2012, na Avenida Presidente Vargas, Centro do Rio de Janeiro/RJ.

Não se desconhece que, em se tratando de concessionária de serviço de transporte coletivo, aplica-se à hipótese a previsão do §6º, do art. 37 da Constituição Federal, o qual impõe a responsabilidade objetiva do Poder Público pelos danos causados.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, possui pacífico posicionamento no sentido de que "[...] a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37 , § 6º , da Constituição Federal . Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior [...]" (AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ , relator Ministro Raul Araújo , Quarta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 19/9/2019.).

Nesse contexto, apesar de, em regra, ser dispensável a prova da culpa para apuração da responsabilidade civil, a responsabilidade civil objetiva não é absoluta, sendo possível afastá-la nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, ou caso fortuito/força maior, quando demonstrado que o dano ocorreu por um evento imprevisível e inevitável ou que a causa foi externa à atividade de risco.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório carreado aos autos, entendo que a r. sentença não merece qualquer reparo, pois restou configurada a excludente consubstanciada na culpa exclusiva do pedestre.

Isso porque, conforme constatado “Laudo de Exame em Local de Atropelamento” elaborado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (fls. 282/285 dos autos digitalizados), a vítima realizava a travessia em local impróprio, fora da faixa destinada a pedestres.

A prova oral colhida em juízo, consistente no depoimento da testemunha Jefferson da Silva Goulart, foi cristalina ao elucidar a dinâmica do infortúnio, tendo afirmado que sob o crivo do contraditório que:

[...] estava no coletivo no momento do acidente; que não [...] que não há culpa nem da empresa-ré, nem do motorista; que a vítima atravessou correndo a pista da Presidente Vargas, com sinal aberto para o coletivo; que o motorista ainda tentou desviar para salvar o imprudente acidentado; que foi impossível; que a visibilidade estava boa; que o motorista estava em velocidade normal, salientando que no local há té um radar de 60km/h [...]

A principal tese recursal está arrimada no sentido de que a prova pericial indicou que a velocidade superior do motorista poderia ter evitado o acidente, pois, enquanto o tacógrafo registrou a velocidade do ônibus em 60 km/h, a via permitiria apenas 50 km/h, o que ensejaria a responsabilidade, ainda que concorrente, dos apelados.

Entretanto, analisando a questão sob a ótica da Teoria da Causalidade Adequada (ou do dano direto e imediato) adotada pela doutrina civilista, para que uma conduta seja considerada causa do dano, não basta que o fato anteceda no tempo, mas é necessário que ela seja a causa eficiente, determinante e adequada para o resultado.

No caso em tela, a eventual infração administrativa consistente no tráfego em velocidade ligeiramente superior à máxima permitida no trecho (60 km/h frente aos 50 km/h) não elide, por si só, o nexo causal apto a gerar o dever de indenizar, uma vez que a causa primária do atropelamento foi o comportamento totalmente temerário do pedestre, que, em período noturno, adentrou correndo em uma via expressa de alta circulação, com o sinal semafórico favorável ao trânsito de veículos e fora da faixa de segurança.

Assim, nesse caso, a conduta da vítima foi determinante para o evento danoso, o que afasta a responsabilidade do condutor do veículo, também apelado.

No mesmo rumo, colaciono os judiciosos entendimentos desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRAVESSIA DA PISTA DE ROLAMENTO. PEDESTRE QUE DEIXOU DE OBSERVAR OS DEVERES DE CAUTELA E SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A obrigação de reparar o dano decorrente de acidente de trânsito, em regra, será examinada sob o prisma da responsabilidade civil subjetiva, a qual exigirá, nos termos do art. 186, do Código Civil, a comprovação da conduta culposa do agente (negligência, imprudência ou imperícia), do dano sofrido pela vítima e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 2.
Reconhece-se a culpa exclusiva da vítima como hipótese de excludente da responsabilidade civil, eis que, se caracterizada, romperá o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido. 3. De acordo com o arcabouço probatório constituído nos autos, conclui-se que acidente ocorreu quando pedestre realizou a travessia da via pública sem a devida cautela, parando sobre a faixa divisória da pista de rolamento, momento em que, distraído por uma conversa firmada com um terceiro, deixou de observar com a devida atenção o fluxo de veículo que se apresentava naquele momento.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0018377-36.2009.8.08.0024, Rel.ª Des.ª HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 30/Jul/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COLISÃO ENTRE CICLISTA E VEÍCULO. CICLISTA QUE ATRAVESSA A PISTA DE ROLAMENTO A MENOS DE 50 (CINQUENTA) METROS DA FAIXA DE PEDESTRE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 370, “caput” e parágrafo único do CPC, é o Juiz, como destinatário da prova, a quem cabe “determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” e indeferir, “em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Caso concreto em que a perícia de trânsito é desnecessária ante os demais elementos de prova constantes nos autos e a prova testemunhal ouvida em audiência. Rejeição da alegação de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa. Precedentes do e. TJES. 2. Ação de indenização proposta por ciclista em razão de acidente de trânsito no qual se envolveu com veículo automotor.
3. Conclusiva prova dos autos de que o autor atravessou a pista de rolamento quando havia, a menos de 50m (cinquenta metros), faixa de pedestre. 4. Culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo de causalidade e exclui o dever de indenizar.
5. Recurso do autor conhecido e desprovido. 6. Agravo retido interposto pelos requeridos. 7. Ausência de litigância de má-fé decorrente da equivocada suscitação de preliminar de inépcia da petição inicial por erro na atribuição do valor da causa. 8. Eventual excesso de linguagem que não implica, necessariamente, em violação à probidade processual. 9. Recurso dos requeridos conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0013511-25.2013.8.08.0030, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA E DO NEXO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – Em se tratando de responsabilidade subjetiva faz-se imprescindível, além da prova do dano, a demonstração do elemento culpa e do nexo de causalidade para que se possa obter a reparação civil pretendida.
2 - Dispõe o Código de Trânsito, no artigo 69, que “Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinqüenta metros dele.
” 3 - O conjunto probatório foi incapaz de demonstrar, com a certeza que o caso requer, a culpa do condutor no acidente e o nexo de causalidade .
4 - In casu, a vítima, mesmo sem preferência na travessia, atravessou a pista fora da faixa de pedestre, em via com baixa visibilidade, em tempo chuvoso e à noite, o que demonstra a sua falta de cautela. 5 - Recurso improvido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004202-97.2014 .8.08.0012, Relator.: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CICLISTA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.
1. A responsabilidade da apelada/requerida é de natureza objetiva, nos termos, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. Entretanto, a prova dos autos revela que o acidente aqui versado se deu por culpa exclusiva da vítima, fato este que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.
3. O Inquérito Policial que visava apurar o fato aqui tratado fora arquivado, sendo que o Órgão Ministerial, em seu parecer conclusivo, consignou que, “analisando os fatos sob viés jurídico, importa registrar que o falecimento de Admar Gomes Mendes foi lamentavelmente gerado por sua própria conduta, tornando atípico o evento, por força do Princípio da Alteridade” (fl. 373). 4. Destarte, muito embora reconheça que tal conclusão – alcançada no bojo de mero procedimento preparatório – não vincule o Juízo Cível, forçoso consignar que as provas dos autos apontam para a efetiva ocorrência de culpa exclusiva da vítima, o que acaba por romper o nexo causal e, por conseguinte, o dever de indenizar. 5. Recurso desprovido.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0010304-90.2018.8.08.0014, Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 22/Jun/2023)

Os artigos 69 e 254 do Código de Trânsito Brasileiro, nesse sentido, preveem que o pedestre deve tomar precauções ao cruzar a pista de rolamento, sendo proibido transitar fora das áreas designadas para travessia segura, como faixas de pedestres ou passarelas.

A transposição abrupta de uma rodovia de tráfego intenso por um pedestre, desrespeitando as regras elementares de segurança, constitui fato exclusivo da vítima e atua como elemento de rompimento total do nexo de causalidade entre a condução do coletivo (ainda que em velocidade limítrofe) e o trágico desfecho, não havendo que se falar em culpa concorrente.

Dessa forma, ausente o nexo de causalidade, requisito indispensável da responsabilidade civil (inclusive a objetiva), inexiste o dever de reparar os danos morais ou materiais pleiteados, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento) em atenção à simplicidade da matéria, advertindo, contudo, que a exigibilidade está suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça em favor dos apelantes (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários para 12% (doze por cento) em atenção à simplicidade da matéria, advertindo, contudo, que a exigibilidade está suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça em favor dos apelantes (CPC, art. 98, § 3º).